Tribunal: STF
Processo: RE 1406444
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Estado do Rio Grande do Sul, o qual manteve a sentença de improcedência da ação em que a parte autora requer “a declaração de inexigibilidade das contribuições sobre os proventos do militar inativo (7,5%) em relação ao montante que não excede o teto do regime geral de previdência, a partir da Emenda Constitucional nº 41/2003” (Vol. 68, fl. 1), bem como a restituição do indébito. 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 74), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, JORGE JURANDIR GARCIA CHAVES E OUTRO(A/S) alegam, em síntese que (Vol. 74, fl. 2):



    “As partes recorrentes são militares da reserva. E segundo dispõe o art. 3º da Lei nº 3.765/60, com a redação que lhe foi dada pela MP 2.215-10/2001, vem sendo descontado de seus proventos, a título de contribuição previdenciária, o índice de 7,5% (sete e meio por cento) e 1,5 % (um e meio por cento) sobre o valor total de seus vencimentos. Ocorre que, após a Emenda Constitucional n°. 41/2003 o referido percentual somente poderia incidir sobre o valor excedente ao teto do RGPS, por força do que dispõe os ARTIGOS 5º, 37, 40, § 18 E 150 E 195, INCISO II, TODOS DA CF/88. Entretanto, a parte recorrida não vem atendendo o comando constitucional”.



    Sustentam que a imunidade tributária prevista no art. 40, § 18, da CF/1988, na redação dada pela EC 41/2003, é extensível aos militares reformados, pois “o legislador constituinte não restringiu a aplicação do art. 40 da Constituição Federal aos servidores públicos civis” (Vol. 74, fl. 6). 



    Desse modo, defendem que “se a Constituição NÃO RESTRINGE a aplicabilidade do art. 40 aos servidores públicos civis, o intérprete deve consagrá-lo como extensível aos militares. Destarte, entende-se que o militar faz jus a imunidade tributária constante do art. 40, § 18º da Constituição Federal, de sorte que a contribuição previdenciária deve incidir sobre os proventos de aposentadorias que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS” (Vol. 74, fl. 13). 



    Em seguida, o Juízo de origem determinou o sobrestamento do processo até o pronunciamento final por esta CORTE no Tema 160 da repercussão geral - Contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e militares inativos entre a Emenda Constitucional nº 20/98 e a Emenda Constitucional nº 41/2003 (Vol. 86).



    Após o julgamento de mérito do referido precedente paradigma, a Presidência da Turma Recursal negou seguimento ao RE, argumentando que o acórdão recorrido não destoou da tese firmada por esta SUPREMA CORTE no Tema 160 (Vol. 107).



    Em face dessa decisão, a parte recorrente peticionou alegando a inaplicabilidade desse precedente à hipótese dos autos (Vol. 115).



    Em nova análise da matéria, a Presidência do Juízo local reconsiderou a decisão anterior e admitiu o RE, ao fundamento de que o presente caso versa sobre a exigibilidade de contribuição previdência dos militares a partir da vigência da EC 41/03 e não no período analisado no Tema 160, qual seja entre a EC 20/98 e a EC 41/2003 (Vol. 129).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 74, fl. 4):



    “Na forma do art. 102, § 3º, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/04 (CF/88), arts.nº 543-A e nº 543-B, acrescidos pela Lei nº 11.418/06 (CPC) e RISTF, Artigos nºs 322-A e 328, com a redação da Emenda Regimental nº 21/07, vem as partes recorrentes apontar a repercussão geral de caso singular, nos seguintes termos: 



    A repercussão geral pode ser visualizada quando esse Supremo Tribunal Federal considerar que a decisão prolatada pela Turma Recursal Federal do RS violou direito previsto na Constituição Federal, isto é, do direito a IMUNIDADE PREVISTA NO §18° DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Ora, o direito aqui violado transcende os limites individual da lide, pois afetará todos os militares que se encontrarem na mesma situação. Além disso, repercutirá, também, na questão econômica. Nestes termos, em razão da questão presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, os autores (militares da reserva) ajuizaram ação ordinária em face da UNIÃO postulando a condenação da ré a abster-se de descontar a contribuição previdenciária que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, a partir da EC 41/2003.



    Em sede de Recurso Inominado, o Juízo a quo manteve a sentença de improcedência do pedido pelos seguintes fundamentos (Vol. 68, fl. 1):



    “A sentença de improcedência deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor: 



    Destarte, ao contrário dos servidores públicos federais e dos trabalhadores da iniciativa privada, o militar nunca contribuiu para a sua aposentadoria, pois tal benefício inexiste na lei castrense, tendo sempre contribuído apenas para a pensão militar aos seus dependentes. 



    Assim, mesmo quando o militar passa à inatividade remunerada (por tempo de serviço ou decorrente de incapacidade física) continua contribuindo para a pensão militar, antigo montepio militar, criado há mais de um século pelo Decreto n.º 695/1890. 



    Na realidade, a contribuição para a pensão militar exigida mediante descontos em seus vencimentos, tem por finalidade e destinação a promoção e manutenção das pensões, não havendo, portanto, razão ao pleito da parte autora para afastar essa hipótese, em face de sua previsão legal, nos termos do art. 3º-A da Lei n.º 3.765/60, que legitima a cobrança da referida contribuição, com alíquota de 7,5% (sete e meio por cento), a incidir sobre os proventos dos inativos. 



    Por sua vez, a contribuição de 1,5% prevista no art. 31 da MP 2.215- 10/2001 visa a assegurar a manutenção dos benefícios previstos na Lei n° 3.765/60 - notadamente a concessão de pensão às 'filhas solteiras' que deixaram de constar do rol de beneficiários - àqueles que já eram militares até 29/12/2000 (edição da MP 2.131/2000, reeditada por sucessivas vezes e atualmente em vigor sob n° 2.215-10/2001) e não renunciaram aos benefícios da Lei n° 3.765/60. 



    Assim, plenamente exigível a contribuição para a pensão militar de 7,5% dos proventos da inatividade e da contribuição de 1,5% daqueles que não efetuaram a renúncia nos termos do §1° do art. 31 da MP n° 2.215-10/2001.



    [...]



    Assim, tendo em vista que é descabida qualquer alegação de tratamento isonômico entre o regime militar e outros regimes previdenciários, nos termos da fundamentação supra, também não há se falar que a contribuição dos militares inativos para a pensão militar somente seria possível após o advento da EC 41/2003 sobre os valores que superarem o teto do Regime Geral de Previdência Social, até porque isso implicaria em inexistência de contribuição para a pensão militar àqueles militares que recebessem menos que o teto do RGPS e, por via transversa, acarretaria a concessão de benefício sem prévia fonte de custeio. 



    A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores”.



    No julgamento do Tema 160 da repercussão geral (RE 596.701-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/6/2020), esta SUPREMA CORTE discutiu, à luz dos arts. 40; 42, §§ 1º e 2º; 142, § 2º, X, e § 3º; 149, § 1º; e 195, da Constituição Federal, a constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos entre a Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/2003, ocasião em que fixou tese no sentido de que: 



    É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento”.



    Em que pese o presente caso não se refira à contribuição previdenciária sobre proventos e pensões no interregno entre a EC 20/1998 e a EC 41/2003, no julgamento do referido paradigma esta CORTE assentou que são distintos os regimes jurídicos aplicáveis aos servidores públicos civis e aos militares.



    No julgamento do Tema 160/RG tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes termos:



    “O artigo 150, II, da Constituição Federal consagrou o princípio da isonomia nas relações tributárias, ao vedar a instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. 



    Ocorre que, não raro, para se alcançar a igualdade substancial em matéria tributária, é necessário fazer discriminação positiva entre contribuintes em situação diferenciada.



    Dessa forma, dadas as peculiaridades de cada contribuinte, o sistema tributário brasileiro vem adotando fortíssima tendência a tratar diferentemente os contribuintes, gerando regimes específicos, alíquotas diferenciadas, reduções de bases de cálculo, diferimentos, isenções e incentivos (LEANDRO PAULSEN. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado: ESMAFE, 2007, pg. 194).



    […]



    Feitas essas considerações, a análise teleológica da Emenda Constitucional 18/1998, que disciplina o regime constitucional dos militares, denota sua finalidade em separar o regime previdenciário aplicável aos militares do regime próprio aplicável aos servidores públicos. 



    Para tanto, alterou a nomenclatura da Seção II do Capítulo VII do Título III do texto constitucional, trocando a expressão “servidores públicos civis” por “servidores públicos”, apenas. 



    Em seguida, na Seção III, alterou a expressão “servidores públicos militares” por “dos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios”.



    Verifica-se claramente, portanto, que a Emenda buscou apartar os militares dos demais servidores públicos, passando a ter regramento constitucional próprio quanto a seus direitos e obrigações.



    […]



    Dessa forma, em razão das peculiaridades de cada atividade, os militares deixaram de ser considerados servidores públicos. Por consequência, não há obrigatoriedade em se estabelecer um regime similar, aplicável tanto aos militares, como aos servidores públicos civis”.



    O acórdão recorrido não se afastou desse entendimento.



    A propósito, por sua exatidão, veja-se recente decisão da lavra da ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA no RE 1.402.608, DJe de 4/10/2022, em que se discutia questão idêntica à ora analisada:



    “1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul: 



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, pretendendo a reforma da sentença de improcedência do pedido de suspensão da contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade que não excederem ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, devendo os percentuais de 7,5% e 1,5% incidir somente sobre os valores que ultrapassarem o citado limite, conforme disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal, incluído pela EC 41/2003. 



    Constato que a sentença está em plena harmonia com a jurisprudência desta 5ª Turma Recursal, sintetizada nas considerações expendidas pelo Juiz Federal, Dr. Giovani Bigolin, por ocasião do julgamento do RECURSO CÍVEL Nº 5000024.72.2013.404.7134/RS (…) 



    Com efeito, ainda, quando do julgamento do Recurso Inominado nº 5019295-38.2014.404.7100, esta Turma Recursal teve a oportunidade de consolidar o entendimento acerca da legitimidade da incidência em apreço, dada a inexistência de simetria entre os regimes de previdência civil e militar. 



    Assim, encontrando-se em consonância com a orientação deste Colegiado, a sentença merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95” ( e-doc. 58).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 18 do art. 40 da Constituição da República. 



    Menciona tratar-se “o presente feito de ação judicial objetivando a suspensão da contribuição previdenciária incidente sobre os valores que não excederem ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, devendo os percentuais de 7,5% e 1,5%, forte no princípio da igualdade, incidirem somente sobre os valores que ultrapassarem o teto do regime geral de previdência social, conforme disposto no art. 40, § 18, da CF/88” (fl. 2, e-doc. 65). 



    Assevera “que os militares federais sempre contribuíram para o regime previdenciário no qual estão inseridos, sobre sua remuneração bruta, cujas alíquotas variaram ao longo dos anos e atualmente é de 7,5% para o regime de previdência e pensão, acrescida de 1,5%, sendo este último percentual facultado àqueles militares que pretendem resguardar o direito de pensão à filha mulher maior de idade, desde que tenham ingressado nas Forças Armadas antes da edição da MP 2215-10, de 31 de agosto de 2001” (fl. 8, e-doc. 65). 



    Ressalta que “a contribuição previdenciária dos militares inativos para a pensão militar, a partir da Emenda Constitucional n. 41/2003, deve observar o disposto no § 18, art. 40, da CF/88, para incidir somente sobre os proventos que excederem o teto do Regime Geral de Previdência Social, critério objetivo limitador adotado pelo constituinte derivado, forte no princípio constitucional da igualdade e da isonomia tributária e na jurisprudência mais avançada dos Tribunais Superiores, devendo ser restituídos os valores pagos a maior a partir da vigência da referida Emenda Constitucional” (fl. 16, e-doc. 65). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário” (fl. 16, e-doc. 65). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A Turma Recursal de origem confirmou sentença de primeiro grau, na qual se decidiu que “os servidores militares sempre possuíram um regime previdenciário específico, no qual a contribuição do militar inativo é destinada à constituição da pensão militar que será usufruída por seus dependentes. Tanto é assim que nem todos os dispositivos constantes do art. 40 da CF, relativos aos servidores civis, são aplicáveis aos militares federais, que possuem tratamento específico dispensado no art. 142 da Carta Magna” (fl. 2, edoc. 33). Concluiu que “não há que se falar em tratamento isonômico entre servidores civis e militares para o fim de limitar a base de cálculo de incidência das contribuições previdenciárias, configurando-se legítimos tais descontos, ao que improcede a pretensão deduzida nos autos” (fl. 4, e-doc. 33)



    Este Supremo Tribunal assentou ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia e ser inaplicável aos militares regime jurídico próprio dos servidores públicos civis. Assim, por exemplo:



    [...]



    5. É de se anotar que, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 596.701-RG, Tema 160 da repercussão geral, o Ministro Edson Fachin reforçou a impossibilidade de extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares, esclarecendo que, “para que não restem dúvidas, cabe rememorar que o acórdão embargado firmou entendimento no sentido da dissociação das categorias de ‘servidores públicos’ e ‘militares’ sob a ótica previdenciária, sendo aplicáveis a estes, portanto, regimes jurídicos distintos. Com isso, é evidente que os precedentes trazidos à baila pela Embargante não se amoldam ao presente caso, tendo em vista que referem-se especificamente ao regime jurídico próprio dos servidores públicos civis” (DJe 1º.3.2021).



    6. Ao afastar a aplicação do § 18 do art. 40 da Constituição da República ao regime previdenciário dos militares das Forças Armadas, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita”.



    Essa decisão monocrática foi resumida na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MILITAR REFORMADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA POR ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICÁVEL O REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    Some-se que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário afastar a exigibilidade de obrigação tributária com base exclusivamente no princípio da isonomia. 



    Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. CONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL EM SESSÃO PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 1. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia. 2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual pendência de julgamento de ADI que veicule controvérsia semelhante. 3. Julgamento do agravo regimental em Sessão presencial que, na hipótese, não se justificaria. Ausência de comprovação de prejuízo pela falta de análise do pleito apresentado em petição avulsa. Inexistência de vício de nulidade. Precedentes. 4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.303.955-ED-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/2/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia. 2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual pendência de julgamento de ADI que veicule controvérsia semelhante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1101907 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 17/09/2021).



    “[...] ISENÇÃO TRIBUTÁRIA: RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI EM SENTIDO FORMAL E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. - A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse "favor legis". A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes. Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo. Precedentes” (AI 360461 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe. 28/03/2008).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



     



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente